Tribunal: TJDFT
Processo: 0721377-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONSTATADO O ALEGADO VÍCIO INTRÍNSECO DO ACÓRDÃO ORA REVISTO. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL COM A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. POSTERIOR REGISTRO DE CIÊNCIA NO SISTEMA PJE. NÃO REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO INTERPOSTO APÓS O DECÊNIO LEGAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de erro material do acórdão ora revisto, uma vez que teria tomado ciência (eletrônica) da sentença apenas em 29.9.2022 (início do prazo em 30.9.2022, término em 13.9.2022 e recurso interposto em 12.9.2022, portanto, tempestivo).
II. Ausente o alegado vício intrínseco na decisão colegiada ora revista, a qual elencou pormenorizadamente as razões do acolhimento da preliminar de intempestividade.
III. Conforme certidão de id. 41198557, a sentença foi disponibilizada no Dje em 23.8.2022 (publicação em 24.8.2022). Em consulta à publicação oficial, constata-se que foi direcionada à advogada OAB SP 167884 (patrona que firmou as razões recursais), regularmente constituída, conforme procuração de id 41198536, na qual consta, inclusive, pedido para que todas as publicações sejam realizadas em seu nome, sob pena de nulidade.
IV. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça a publicação no Diário de Justiça eletrônico prevalece sobre qualquer outro meio de publicação oficial. Precedentes do STJ: 1a Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1229542/RJ; 2a Turma, AgInt no AREsp 1448288/RJ.
V. A ciência posterior no sistema eletrônico após a publicação do ato processual no Diário de Justiça não dilata o prazo para a interposição de recurso (TJDFT, 3a Turma Cível, acórdão 1648226, DJe 16.12.2022).
VI. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
VII. Inadequada a presente via recursal para nova análise de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante, cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VIII. Rejeitados os embargos declaratórios.